Tribunal: CARF
Processo: 16561.720089/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720089/2011-70
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1402-005.673 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ARAINVEST PARTICIPAÇÕES S.A.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006, 2007
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS. CONTROLADA NO EXTERIOR.
Tendo sido provado que os lucros acumulados, em 31/12/2001, da controlada
no exterior foram oferecidos à tributação pelas controladoras no Brasil, em
31/12/2002, e que não foi compensado o prejuízo apurado no próprio ano de
2002, deve ser retificado o saldo do prejuízo acumulado em 2006. Exonerada a
parcela do crédito tributário decorrente da retificação do prejuízo acumulado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Bárbara Santos Guedes (suplente convocada), Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente
convocada) e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Tratam os autos de Autos de Infração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ
e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido lavrados em decorrência de irregularidade relativa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720089/2011-70
Fl. 1334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.673 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720089/2011-70

ao não oferecimento dos lucros apurados no exterior por controlada nos anos-calendários de
2006 e 2007
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal – TVF, nas DIPJ’s apresentadas
pelo contribuinte, relativas aos anos-calendários de 2006 e 2007, foi informado que havia neste
período uma participação de 100% no capital da empresa Geizer Limited, domiciliada nas Ilhas
Virgens Britânicas. Pelos dados informados nas mencionadas DIPJ’s, foram apurados por esta
empresa, nos anos de 2006 e 2007, lucros de R$25.821.077,03 e R$23.974.286,38
respectivamente, porém, não foram oferecidos à tributação do IRPJ a da CSLL, conforme pode
ser verificado pelo exame da Linha 05, das Fichas 09 A e 17 das DIPJ’s.
Ao ser questionado acerca do não oferecimento à tributação dos lucros auferidos
no exterior por sua controlada, o contribuinte informou que esta empresa possuía prejuízos
acumulados no montante de R$109.519.870,83, que foram utilizados para compensar os
referidos lucros. Contudo, conforme registrado nas demonstrações financeiras em US$ da
controlada Geizer Limited, os valores dos prejuízos acumulados diferem totalmente da
informação prestada pelo contribuinte Como os prejuízos acumulados, diferentemente do
alegado pelo contribuinte, não foram suficientes para a compensação dos resultados apurados
nos AC de 2006 e 2007, os saldos dos lucros após a compensação dos prejuízos foram oferecidos
à tributação do IRPJ e da CSLL.

Cientificada, a empresa apresentou impugnação na qual alegou, resumidamente, o
seguinte:

a) participa, desde de 2004, no capital da empresa Geizer Limited, situada nas
Ilhas Virgens Britânicas, que é sua subsidiária integral. Conforme se vê do próprio Termo de
Verificação Fiscal, o lançamento foi lavrado sem que houvesse a apuração mínima da ocorrência
de fato jurídico tributário capaz de ensejar a incidência do IRPJ e da CSLL;
b) A fiscalização se concentrou nos períodos de apuração de 2006 e2007, sem
levar em consideração a formação dos resultados dos anos anteriores, sobretudo àqueles
abrangidos pela incidência da MP no 2.15835/01, que, necessariamente, deveriam ser
reconhecidos em 2002;
c) a fiscalização utilizou o lucro acumulado contábil indicado nas demonstrações
financeiras da Geizer e “formou seu convencimento em bases rasas, deixando de lado o histórico
que traça a tributação do lucro fiscal e a utilização de prejuízos em períodos de apuração
anteriores
d) As demonstrações financeiras da Geizer, de 2001 a 2007, apresentadas durante
a fiscalização, trazem evidências da inexistência de IRPJ e da CSLL a pagar no período objeto
do lançamento.
e) O erro no lançamento se deu pelo fato da fiscalização ter deixado: (i) de
verificar os lucros apurados até 2001, já levados à tributação pelas controladoras da Geizer, na
época, em 2002, nos termos do artigo 74 da MP no 2.15835/ 01 e (ii) de reconhecer o verdadeiro
prejuízo apurado no próprio ano de 2002, tudo para efeito da composição do montante passível
de ser considerado como disponibilizado à Impugnante em 2006 e 2007.

Fl. 1335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.673 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720089/2011-70

f) Até 2002 diversas empresas detinham participação na Geizer: (i) Safra Leasing
S. A; (ii) Safra Administração de Crédito de Cartão de Crédito Ltda.; (iii) Banco Safra S.A.; e
(iv) Sodepa Sociedade de Empreendimentos, Publicidade e Participações S.A., como se nota dos
anexos Certificados de Participação
g) Atendendo o previsto no artigo 74, da MP no 2.15835/01, o lucro acumulado da
Geizer no tocante a cada uma das citadas empresas foi fictamente disponibilizado e levado por
elas à tributação em 2002 no Brasil. Com base nesse detalhe importantíssimo que foi deixado de
lado pela fiscalização é que se deve, também, verificar a composição do prejuízo da Geizer de
2002 a 2007 (após o corte acima mencionado). Como se atesta da anexa demonstração de
resultado da Geizer de 2001 havia antes do corte um saldo de lucro acumulado no montante de
US$ 4.834.484 (Anexo V)”.
h) “No ano de 2002 (após o corte), a Geizer apurou prejuízo fiscal no importe de
US$ 8.105.408, como se verifica da demonstração de resultado daquele ano somente na
contabilidade da Geizer o prejuízo de US$ 8.105.408 (2002) foi consolidado com o saldo do
lucro acumulado de US$ 4.834.484 (até 2001), resultando um saldo final de prejuízo acumulado
de US$ 3.270.924 em 31.12.2002”.Todavia, esse saldo contábil de U$ 3.270.924 não reflete o
saldo fiscal do período, uma vez que, além do lucro acumulado de 2001 ter sido tributado, o
saldo de prejuízo de R$ 8.105.408 apurado em 31.12.2002 só poderia ser levado a efeitos para
fins de compensação de lucros gerados pela Geizer em períodos posteriores.
i) Assim, a Geizer permaneceu, em 2002, com US$ 8.105.408 de prejuízo fiscal
para ser utilizado em períodos futuros, dado que o saldo do lucro de 2001, consolidado com
esse prejuízo na contabilidade no ano seguinte, foi alvo de incidência do art. 74, da MP no
2.15835/ 01”. “Essa aparente discrepância se dá porque no exterior não há o controle do
prejuízo pelo LALUR, mas apenas a conta contábil para registrar o resultado, também contábil,
acumulado”. “Vê-se, dessa maneira, que, em 2002, a Geizer possuía, na realidade, o montante
de US$ 8.105.408 de prejuízo acumulado (fiscal) e não de US$ 3.270.924 (contábil).

j) Tendo em vista o mencionado erro na composição do lançamento fiscal
requereu o cancelamento do auto de infração nessa parte. Alegou também que detinha, nos anos
de 2006 e 2007, crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF decorrente inclusive de
pagamento de Juros sobre Capital Próprio – JCP pagos pela Aracruz Celulose S.A., e direito à
compensação com o saldo de lucro.
l) A Treasure Holding & Investments Corp (Anexo VII), possuía participação na
Aracruz (Anexos VIII e IX). A Treasure, por sua vez, era controlada pela Geizer (Anexo X) que,
nos anos de 2006 e 2007 era subsidiária integral da Impugnante Em razão esses pagamentos de
JCP, houve a retenção do IRRF pela Aracruz em favor da Treasure e, por conseguinte, o crédito
de tal tributo nos seguintes montantes: (i) em 2006, R$ 4.651.184,69; e (ii) em 2007, R$
4.371.821,26”.
m) “Diante desses fatos e considerando ainda o disposto na MP no 2.15835/ 01, a
Requerente possui o direito de compensar o valor de IRRF sobre o pagamento de JCP à
Treasure com o montante devido a título de IRPJ e CSLL nos anos de 2006 e 2007”:

Fl. 1336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.673 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720089/2011-70

Em 14 de junho de 2012, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo I (SP) deu parcial provimento à impugnação. A decisão recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
NULIDADE. ERRO NA BASE DE CÁLCULO.
Mesmo ocorrendo distorção na apuração da base de cálculo do lançamento de ofício,
não há motivo de anulação do auto de infração, mas sim, de retificação.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS. CONTROLADA NO EXTERIOR.
Tendo sido provado que os lucros acumulados, em 31/12/2001, da controlada no
exterior foram oferecidos à tributação pelas controladoras no Brasil, em 31/12/2002, e
que não foi compensado o prejuízo apurado no próprio ano de 2002, deve ser retificado
o saldo do prejuízo acumulado em 2006. Exonerada a parcela do crédito tributário
decorrente da retificação do prejuízo acumulado.
COMPENSAÇÃO DO IRRF SOBRE JUROS DE CAPITAL PRÓPRIO JCP.
CONTROLADA INDIRETA NO EXTERIOR.
A compensação do IRRF sobre o JCP somente é possível se os juros forem recebidos
por controlada direta no exterior, como previsto na MP no 2.15835/ 01. Além disso,
mesmo sendo controlada direta, a compensação é uma opção a ser feita na DIPJ quando
do oferecimento do lucro à tributação. Como no caso se trata de controlada indireta a
compensação não foi aceita.
COMPENSAÇÃO. SALDOS NEGATIVOS DO IRPJ E DA CSLL.
Tendo sido apresentadas Dcomp’s (Declaração de Compensação) de saldos negativos
do IRPJ e da CSLL, apurados em decorrência de IRRF e de pagamentos por
estimativas, estes saldos negativos não podem ser considerados na autuação e nem
agora na impugnação, pois as Dcomp’s têm rito próprio.
AUTO REFLEXO. CSLL.
O decidido no mérito do IRPJ repercute na tributação reflexa

Cientificada do teor da mencionada decisão, a contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fls. 1047/1104, no qual reiterou as alegações já suscitadas quando da impugnação.
Em 14 de setembro de 2016 esta turma, por meio da Resolução no 1402-000.386,
decidiu converter o processo em diligência para que a unidade de origem:
a) verifique se o contribuinte requereu saldos negativos de IRPJ relativos aos anos-
calendários de 2006 e 2007, e;
b) em caso afirmativo, se o crédito foi reconhecido e já compensado;
c) junte ao presente processo cópia dos referidos processos de compensação (nos
11358.52534.270407.1.3.025300 e 00027.59938.190308.1.3.029249).
d) ao final do procedimento, deverá a autoridade fiscalizadora elaborar relatório
circunstanciado, cientificando o sujeito passivo do resultado da diligencia para que,
querendo, se manifeste em 30 (trinta) dias, com fundamento no artigo 35, parágrafo
único, do Decreto 7.574|2011.

Em resposta, a Delegacia Especial de Maiores Contribuintes (Divisão de
Fiscalização II) apresentou o relatório de fls. 1214/1221, no qual concluiu o seguinte:
Fl. 1337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.673 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720089/2011-70

O saldo negativo alegado foi completamente reconhecido pela Receita Federal e
aproveitado pelo contribuinte nas Perdcomp indicadas na tela abaixo, as quais foram
anexadas ao presente processo.
(...)
Estas Perdcomp, embora não solicitadas no relatório que deu origem a esta diligência,
integram o processo, pois estão relacionados ao saldo negativo aludido e extinguiram
diversos créditos tributários, nos termos no artigo 156° do CTN.

Portanto, estes direitos frente à Fazenda Pública (saldos negativos de IRPJ e CSLL)
foram integralmente aproveitados, com os respectivos acréscimos legais, por parte do
contribuinte e não poderiam ser levados em consideração no restabelecimento de ofício
da base de cálculo destes tributos.

Em 10 de outubro de 2017, a contribuinte protocolou a petição de fls. 1311/1313,
no formulou os seguintes requerimentos:

(A) a homologação da desistência e da renúncia às alegações de direito sobre as
quais se fundam o recurso voluntário, ora formalizadas pela Recorrente nos moldes
da IN 1.711/2017, especificamente em relação aos valores de IRPJ e de CSLL, inclusive
os juros e as multas a eles referentes, mantidos pela DRJ/SP (fls. 899), acima
discriminados; e
(B) o regular julgamento do recurso de ofício, que deve ser improvido por esta egrégia
4a Câmara da 2a Turma Ordinária do CARF, a fim de que seja cancelada
definitivamente a parcela do lançamento de ofício que já foi anteriormente exonerada
pela ilustre DRJ/SP.

É o relatório.

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.

Conforme exposto, a lide se restringe ao recurso de ofício, uma vez que a
Recorrente apresentou petição (fls. 1311/1313) requerendo a homologação da desistência e da
renúncia às alegações de direito sobre as quais se fundam o recurso voluntário, ora
formalizadas pela Recorrente nos moldes da IN 1.711/2017, especificamente em relação aos
valores de IRPJ e de CSLL, inclusive os juros e as multas a eles referentes, mantidos pela
DRJ/SP e o julgamento do recurso de ofício.
A contribuinte informou que o prejuízo da Geizer, do próprio ano calendário de
2002, na quantia de US$8.105.408,00, não foi compensado com estes lucros acumulados de
exercícios anteriores em termos fiscais. Somente foi compensado contábilmente, pois o prejuízo
foi contabilizado na conta de lucros acumulados.
A decisão recorrida acatou a referida alegação, nos seguintes termos:
Fl. 1338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.673 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720089/2011-70

16. Cabe destacar que, durante o período de 2002 a 2007 a Impugnante não ofereceu os
resultados da Geizer à tributação, inclusive porque, obteve prejuízos que foram
compensados com lucros; logo, o efeito da diferença de 2002 no valor do prejuízo fiscal
reflete-se diretamente em 2006.
17. A Impugnante para comprovar o alegado traz com sua impugnação as cópias das
DIPJ’s e dos LALUR’s das controladoras da Geizer, onde estão registrados os lucros
oferecidos à tributação. As empresas são: (i) Safra Leasing S. A.; (ii) Safra
Administração de Crédito de Cartão de Crédito Ltda.; (iii) Banco Safra S.A.; e (iv)
Sodepa Sociedade de Empreendimentos, Publicidade e Participações S.A.
18. Analisando os documentos acima mencionados, constatamos os seguintes valores
dos lucros da Geizer oferecidos por estas empresas à tributação, em 2001 e 2002.

19. Diferente do que alega a Impugnante, conforme acima demonstrado, convertendo-se
os R$’s oferecidos à tributação, pela empresas, para US$’s (Tx de 31/12/2002), elas
ofereceram US$3.172.602,71 à tributação e não os US$4.834.484,00, alegados.
20. Esta diferença foi ocasionada pelo fato das empresas terem considerado a taxa de
dólar americano de 31/12/2001 e não a de 31/12/2002. Como esta tributação a menor
ocorreu no ano de 2002 e tendo ocorrido à decadência para constituição do crédito
complementar, agora em 2012, não será formalizada representação para que se proceda
ao lançamento de ofício.
21. Como ficou comprovado que não foi realizada a compensação fiscal do prejuízo do
ano-calendário de 2002 com os resultados acumulados até 31/12/2001, estamos
considerando como sendo corretos os valores trazidos pela Impugnante relativos aos
prejuízos acumulados até 2006 para efeito de retificação do lançamento: Abaixo o
quadro demonstrando a movimentação dos resultados:
Fl. 1339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.673 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720089/2011-70

22. Os valores oferecidos à tributação nos autos e os retificados por esta decisão, estão
demonstrados abaixo (em R$ e US$):

Verifica-se, assim, que trata-se de matéria eminentemente fática cuja correção foi
corretamente efetuada pela decisão recorrida.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso de ofício.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 1340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.673 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720089/2011-70

Fl. 1341
DF CARF MF
Documento nato-digital